Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO. EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA DO CREDOR. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. STJ. TEMA 953. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INVIABILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. Embora o embargado não tenha apresentado defesa aos embargos e à reconvenção, a discussão de fundo é a mesma e a prova produzida é suficiente para afastar os efeitos da revelia.
3. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
4. "A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros." Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 7. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
8. Não se aplica nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, a limitação de 30% dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.